Tribunal: CARF
Processo: 13841.720456/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720456/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COSTA RIBEIRO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2000
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
POR
SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA IN RFB N° 1.300, DE 2012.
Após a entrada em vigor da IN RFB n° 1.300, de 2012, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em interpretação legítima do art. 100 da Constituição
Federal e seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotou o
entendimento de que não é passível de ressarcimento, pela via administrativa, o
crédito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado.
Alternativamente, os créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado podem ser objeto de ação de execução ou de compensação pela via
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.589
– 8a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720456/2014-43
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

apresentada contra o Despacho Decisório no 218/2014, exarado em 02/12/2014, por meio do
qual foi indeferido o Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI – Formulário,
referente ao período de 01/1998 a 04/2000, no valor de R$ 570.727,37, decorrente de decisão
judicial, conforme ementa abaixo:
Assunto: Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI. Sentença Judicial.
Opção entre Restituição Via Precatório e Compensação. Súmula STJ no 461. Restituição
Administrativa. Impossibilidade.
Ementa: A partir da publicação da IN RFB no 1.300, de 2012, a compensação é a única
hipótese de aproveitamento, no âmbito administrativo, de créditos reconhecidos
judicialmente, não sendo possível à transmissão, por meio do PGD PER/DCOMP, de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, exceto se o pedido se referir à
retificação de PER transmitido anteriormente. Na hipótese de ação de repetição, a
execução pode ser efetuada mediante compensação, na via administrativa, ou
judicialmente, via precatório (art. 100 da Constituição Federal/1988).
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 47 a 96) apresentada em 20
de janeiro de 2015 contra despacho decisório (e-fls. 37 a 42), de 02 de dezembro de
2014, cientificado em 22 de dezembro de 2014, que indeferiu pedido de ressarcimento
em espécie de créditos presumidos de IPI dos períodos de janeiro de 1998 a abril de
2000, apresentado em 13 de novembro de 2014.
No pedido (e-fls. 8 a 14), a Interessada esclareceu que apresentou o pedido em
formulário, uma vez que o Programa Gerador de Declarações - PGD PER/COMP não
permitiria a transmissão digital, por se tratar de crédito com origem em ação judicial.
O despacho decisório teve a seguinte ementa:
Assunto: Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI. Sentença Judicial.
Opção entre Restituição Via Precatório e Compensação. Súmula STJ no 461.
Restituição Administrativa. Impossibilidade.
Ementa: A partir da publicação da IN RFB no 1.300, de 2012, a compensação é a única
hipótese de aproveitamento, no âmbito administrativo, de créditos reconhecidos
judicialmente, não sendo possível à transmissão, por meio do PGD PER/DCOMP, de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, exceto se o pedido se referir à
retificação de PER transmitido anteriormente. Na hipótese de ação de repetição, a
execução pode ser efetuada mediante compensação, na via administrativa, ou
judicialmente, via precatório (art. 100 da Constituição Federal/1988).
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou, após fazer
considerações iniciais, que a "tutela pleiteada e deferida foi a declaração do seu direito
de apurar e constituir o crédito presumido de IPI, sem a vedação imposta pelos ilegais
dispositivos normativos da RFB".
Sustentou que não se tratou de ação condenatória, mas, sim, de meramente
declaratória e, portanto, não haveria "crédito passível de execução, decorrente de ação
judicial transitada em julgado". Acrescentou:
O que existe é a declaração judicial do direito do contribuinte apurar, respeitada a
prescrição quinquenal, a cinco anos anteriores à data da distribuição da ação, o
crédito presumido do IPI nos moldes do previsto na Lei 9363/96, sendo este o
mandamento judicial que deve ser respeitado e obedecido pela Receita Federal do
Brasil.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

Discorreu sobre o processo administrativo de habilitação do crédito, que teria
sido "devidamente reconhecido judicialmente e habilitado pela Receita Federal, nos
termos em que exigido pela IN 1300/2012".
Novamente tratando da ação judicial, alegou que não haveria "crédito
reconhecido por decisão judicial, como equivocadamente fundamentou o despacho
decisório", pois a "ação judicial não reconheceu um crédito líquido e certo,
determinando o seu pagamento, ela apenas reconheceu o direito do contribuinte apurar
tais créditos, na forma prevista pela Lei 9.363/96 que, inclusive, permite o
ressarcimento, na impossibilidade de compensação, em seu art. 4o".
Dessa forma, não se trataria de "créditos oriundos de decisão judicial com
trânsito em julgado", para efeito de aplicação do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996.
Entretanto, "ainda que se tratasse de crédito oriundo de ação judicial, há que se
considerar, na linha de entendimento da decisão, que o mencionado § 14 do art. 74 da
Lei n. 9.430/96 determina à Secretaria da Receita Federa, disciplinar o disposto no
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação".
Consequentemente, o art. 81 da IN RFB n. 1.300, de 2012, teria tratado apenas
da hipótese de compensação, "deixando de disciplinar os processos de restituição e de
ressarcimento".
Reafirmou que da ação declaratória não decorreria título passível de execução e
que não haveria apuração de crédito a liquidar, sendo impossível o recebimento dos
valores por meio de precatórios.
Em relação ao art. 100 da Constituição Federal, alegou que não trataria, nos
autos, de pagamentos de quantias judicialmente reconhecidas, acrescentando que a
Súmula n. 461 do STJ referir-se-ia especificamente aos casos de restituição de
indébito e não de ressarcimento de créditos de IPI.
Em seguida, tratou da impossibilidade de transmissão do pedido por via digital,
o que lhe permitiria a sua apresentação em formulário. Tratou, assim, da redação dos
art. 70 da IN SRF n. 900, de 2008, e 81 da IN RFB n. 1300, de 2012.
Com base no aviso apresentado pelo PGD PER/DCOMP 6.0, acrescentou que,
"na tela reproduzida acima o sistema da Receita Federal executa fielmente a
determinação contida no artigo 81 da IN 1300/2012, qual seja, independentemente do
conteúdo da decisão judicial, este tipo de crédito somente é passível de compensação".
Entretanto, observou que, tratando-se de empresa exportadora, "não possui
débitos a serem compensados, conforme se pode verificar pela sua DIPJ disponível no
sistema da Receita Federal", restando-lhe, unicamente, o aproveitamento dos créditos
por meio de seu ressarcimento em espécie.
No contexto específico de sua situação, afirmou que, "por óbvio, trata-se de
uma mera impossibilidade 'robótica' do sistema pois não seria sequer minimamente
razoável que a Receita Federal pretendesse ignorar os ditames de uma decisão judicial
mandamental que autoriza, aliás, determina expressamente o aproveitamento do
crédito na forma da Lei n. 9363/93 [...]".
Dessa forma, requereu a reapreciação do pedido, apresentando, a seguir,
discussão sobre o que poderia ou não ser denegado por instrução normativa.
Acrescentou que, dessa forma, o pedido apresentado preencheria todos os
requisitos da IN RFB n. 1.300, de 2012, requerendo, em caso de entendimento
contrário, a aplicação da IN SRF n. 900, de 2008, "eis que o pedido de habilitação foi
feito em 16/08/2012, sob sua vigência, permitindo, então, o ressarcimento intentado".
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

Alegou que seria “Importante ressaltar que o despacho decisório que deferiu o
pedido de habilitação do presente credito garantiu expressamente o ressarcimento
requerido.”
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-58.589, datado de 26/05/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2000
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITOS RECONHECIDOS POR SENTENÇA
DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA IN RFB N° 1.300, DE 2012.
Após a entrada em vigor da IN RFB n° 1.300, de 2012, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, em interpretação legítima do art. 100 da Constituição Federal e seguindo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento de que não é
passível de ressarcimento, pela via administrativa, o crédito reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado.
Não há que se falar em direito adquirido, quanto à interpretação superada do Fisco, em
relação à decisão transitada em julgado após a entrada em vigor da nova instrução
normativa.
Alternativamente, os créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado
podem ser objeto de ação de execução ou de compensação pela via administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que sintetiza as alegações constantes de sua defesa inaugural.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto à necessidade arrolamento de bens/depósito para garantia recursal, há
muito inexigível tal procedimento, visto que, nos termos da Súmula Vinculante 21 do STF, é
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Vale transcrever, aqui, a referida Súmula:
STF Súmula Vinculante no 21 PSV 21 DJe no 223/2009 Tribunal Pleno de 29/10/2009
DJe no 210, p. 1, em 10/11/2009 DOU de 10/11/2009, p. 1 Constitucionalidade
Exigência de Depósito ou Arrolamento Prévios de Dinheiro ou Bens para
Admissibilidade de Recurso Administrativo.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Dessa forma, sem necessidade de arrolamento de bens ou depósito para garantia
recursal.
II
MÉRITO
A Recorrente defende o direito ao ressarcimento de crédito presumido de IPI,
períodos de 01/1998 a 04/2000, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, habilitado
perante a Receita Federal no bojo do Processo Administrativo no 13841.720124/2014-69.
Esclarece que ajuizou a Ação Ordinária no 2002.61.27.000942-3, perante a 1a
Vara da Subseção Judiciária de São João da Boa Vista/SP, para que fosse declarado o seu direito
à utilização dos créditos na forma definida em lei.
Diz que seu direito de crédito foi reconhecido na via judicial, por meio de ação
declaratória, sendo-lhe declarado o direito de crédito presumido de IPI no período de 01/1998 a
04/2000, nos termos da Lei no 9.363, de 13/12/1996.
Prossegue narrando que, de posse de uma decisão declaratória de seu direito,
realizou todos os trâmites administrativos para que seu direito reconhecido em sentença
transitada em julgado fosse efetivado, a saber:
 Habilitou seu crédito por meio do Processo Administrativo no
13841.720124/2014-69; e
 Apresentou Pedido de Ressarcimento por meio de Formulário em papel,
conforme previsto no art. 113, I, §2o, da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/2002, justificando tal meio por ser predominantemente
exportadora, sem débito a compensar, e não ter sido possível a transmissão
de PER/Dcomp para este tipo específico de crédito.
Afirma que a habilitação do crédito foi deferida mas o Pedido de Ressarcimento
foi indeferido, sob a fundamentação de que o crédito em questão apenas poderia ser objeto de
compensação e esta ser feita por meio eletrônico, pelo programa PER/Dcomp.
Contesta a fundamentação da decisão denegatória de que seria incabível o pedido
de ressarcimento no âmbito administrativo, em decorrência do cumprimento do art. 100 da CF,
que disciplina os pagamentos dos precatórios, e que deveria promover a execução da sentença ou
entrar com pedido de compensação.
Argumenta que os efeitos da sentença declaratória dispensa providência
executória, principalmente neste caso em que obteve junto ao Poder Judiciário a legitimação do
seu direito de ressarcir-se dos créditos presumidos do IPI, com base no art. 4o da Lei no 9.363, de
1996.
Alega que a decisão da DRJ restringe e cerceia o seu direito de ser ressarcida pela
via administrativa, impondo-lhe que seja proposta ação de execução, pois, conforme já
salientado, a Recorrente não possui débito a compensar. Logo, ficará impedida de efetivar o
direito ao ressarcimento, já reconhecido na via judicial.
Reitera se tratar de ação judicial do tipo declaratória, em que não há condenação
de pagamento (não havendo que se falar em liquidação de sentença), em que não se aplica o art.
100 da CF e acrescenta que sequer foi apurado o montante do crédito, uma vez que não foram
juntados àqueles autos a movimentação fiscal relativa ao período.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

Conclui, então, a Recorrente que, em razão do provimento declaratório, no qual
restou reconhecido o seu direito a crédito presumido de IPI, apurado nos termos e limites
definidos pela Lei no 9.363, de 1996, faz jus ao ressarcimento na via administrativa, posto que
não se tratou de uma condenação da Fazenda Pública para a aplicação do art. 100 da CF.
Por conseguinte, requer reapreciação do seu pedido de ressarcimento, nos moldes
citados e nos termos do art. 113, §2°, da Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, qual seja,
via formulário, tendo em vista que a Recorrente não possui crédito a ser compensado via
PER/Dcomp.
Aprecio.
Em síntese, a Recorrente defende fazer jus ao ressarcimento administrativo de
créditos presumidos de IPI reconhecidos por sentença judicial declaratória transitada em julgado,
o que justificaria a apresentação do Pedido de Ressarcimento em Formulário.
Conforme esclarecido pela DRJ, a Recorrente apresentou ação declaratória com o
objetivo de obter reconhecimento do direito de incluir na apuração do crédito presumido de IPI
os "insumos destinados à produção de café adquirido cru de produtores rurais, empresas
comercias e cooperativas e utilizados no processo de industrialização de que resultam diversos
tipos de café para exportação".
Vejamos o pedido constante da peça inaugural da referida ação judicial:
V) - DO PEDIDO
115) - Diante de todo o exposto, presentes a prova inequívoca do direito e da
verossimilhança da alegação, bem como provados o "fumus bonni iuris e o periculum
in mora", na forma de toda a legislação citada e o perigo de lesão irreversível ou de
difícil reparação, considerando-se, ainda, os vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade, a manter-se essa situação, que trará prejuízos injustificáveis à
Autora, requer-se a V. Exa.:
a) Seja declarada “incidenter tantum" a inconstitucionalidade da Instrução
Normativa n° 23, de 13.12.97;
b) Seja concedida em caráter liminar a anteciapção dos efeitos da tutela
jurisdicional "inaudita altera pars", para autorizar a Autora a se beneficiar da
concessão do benefício fiscal advindo do crédito presumido do IPI, correspondente ao
valor de 5,37% sobre a base-de-cálculo estabelecida pela Medida Provisória n°
948/95, convertida na Lei n° 9.363/96, incidentes sobre a matéria-prima, os insumos
destinados à produção do café cru adquirido de produtores rurais, de empresas
comerciais e de cooperativas, e utilizado no processo de industrialização de que
resultam os diversos tipos de cafés para exportação, podendo incluir na base de
cálculo do incentivo fiscal a energia elétrica consumida pelas máquinas e
equipamentos utilizadas no processo produtivo, bem como o material de embalagem
utilizadado no acondicionamento do produto final exportado, em conformidade com a
IN 21/97, na redação dada pela IN 73/97;
c) Seja deteminado, tanto na antecipação de tutela, quanto na sentença definitiva
de mérito, o respeito aos limites do direito adquirido pela Autora em se beneficiar do
incentivo fiscal durante o período existente entre a criação da Medida Provisória n°
948/95, convertida na Lei n° 9.363/96. até o advento da Medida Provisória no
1.807/99, que cessou o incentivo fiscal, em total respeito ao dispositivo contido na
Constituição Federal em seu art. 5o, XXXVI;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

d) Na correção do crédito a ser utilizado pela Autora, seja aplicada a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC;
e) Seja determinada a citação da Ré, na pessoa de seus Ilustres Procuradores,
para, querendo, apresentar defesa, sob pena de confesso.
f) Que, ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, por força da sentença definitiva, bem
como declarando o direito da Autora ao crédito presumido sobre exportação e
condenando a Ré a se abster de negar o direito ao, aproveitamento perquirido nesta
ação.
g) a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente
juntada de todos os documentos que instruem a exordial, bem com a pericial, se for o
caso.
O Despacho Decisório exarado no Processo de Habilitação de Crédito no
13841.720124/2014-69, expõe que a decisão judicial gênese do direito creditório da Recorrente
transitou em julgado, em 15/08/2013, e esclarece qual o seu teor final:
[...]
Conforme sentença de 1a instância, de 26/03/2003, modificada pelo Acórdão do
TRF 3a Região, de 27/06/2007, apreciando o pedido relativo a eventual crédito
presumido de IPI, no intervalo “entre a criação da Medida Provisória no 948/95,
convertida na Lei no 9.363/96, até o advento da Medida Provisória no 1.807/99, que
cessou o incentivo fiscal”, ficou reconhecido o aproveitamento do crédito presumido
de IPI s/ aquisições de insumos, no intervalo entre 05/11/1997 e 31/03/1999, incluindo
na base de cálculo os insumos de produtos da atividade rural de fornecedores não
sujeitos à tributação pelo PIS e pela COFINS e a atualização monetária pela Taxa
SELIC.
[...]
Pela análise da referida decisão judicial e da legislação aplicável ao caso, coaduno
com o entendimento firmado nas decisões administrativas destes autos.
A Unidade de Origem e a DRJ deixaram bem claro que, após a entrada em vigor
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
interpretação legítima do art. 100 da CF e seguindo a jurisprudência do STJ, adotou o
entendimento de que não é passível de ressarcimento, pela via administrativa, o crédito
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado.
Acrescentaram que, relativamente à sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido direito creditório da Contribuinte contra a Fazenda Pública, a opção restringir-
se-ia à compensação administrativa ou ao recebimento dos valores via precatórios (por meio de
execução).
Em relação à argumentação de que a decisão declaratória não seria passível de
execução perante o Poder Judiciário, pertinentes os fundamentos da DRJ de que a natureza
meramente declaratória da sentença transitada em julgado proferida em ação declaratória há
muito tempo foi superada, sendo possível a sua execução, conforme trechos seguintes (destaques
acrescidos):
DA AÇÃO JUDICIAL DA INTERESSADA
Antes de se prosseguir na análise da questão, é preciso esclarecer que, em
principio, no âmbito do processo administrativo, descaberia discutir como a autoridade
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

fiscal deve comportar-se diante de uma decisão transitada em julgado. Isso porque a
hipótese colocaria a autoridade julgadora administrativa na posição de dirimidora de
conflitos entre a Administração e o Judiciário.
A ideia, por si só, de que o processo administrativo fiscal poderia resolver um
litígio quanto à interpretação da sentença judicial transitada em julgado parece
absurda.
Entretanto, para que não se alegue cerceamento de direito de defesa, a questão
será analisada, dentro dos limites do processo administrativo.
Pelo que consta dos autos, a Interessada nunca pediu na ação judicial a
compensação prevista no art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996.
O pedido, conforme anteriormente esclarecido, foi o de uma declaração do
direito de incluir na apuração do crédito presumido, efetuada nos termos da Lei n.
9.363, de 1996, os insumos objeto da controvérsia.
Em princípio, a previsão para que o ressarcimento fosse efetuado em espécie
estaria na própria Lei n. 9.363, de 1996, pois o acórdão determinou que o direito da
Interessada deveria ser exercido nos termos desta lei.
O dispositivo já citado do acórdão referiu-se, especificamente, à forma de
aproveitamento do crédito: "O aproveitamento do crédito deve dar-se nos termos da
Lei 9.363/96, conforme requerimento formulado na petição inicial." Não se tratou, em
princípio, de pretensão condenatória.
No caso dos autos, afirmou o seguinte o despacho decisório:
No presente processo a situação é diferente, pois trata-se de crédito oriundo de ação
judicial, situação que não permite o aproveitamento do crédito sob a forma de
restituição ou ressarcimento, mas tão somente, na esfera administrativa, sob a forma de
compensação, conforme entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Súmula no 461, de 25/08/2010) e o contido no art. 81 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012.
Há duas diferentes formas de interpretar a questão.
Na primeira delas, que pressupõe tratar-se de ação meramente declaratória e,
por conseguinte, de sentença com efeitos meramente declaratórios, a conclusão da
Delegacia de origem dependeria da premissa de que o pedido apresentado na ação
judicial fosse impossível, à vista do disposto no art. 100 da Constituição Federal, por
se tratar -- poder-se-ia especular -- de uma forma de execução indireta, conduzindo em
fraude à Constituição.
Nessa visão, a possibilidade do pedido meramente declaratório sobre a forma de
aproveitar o crédito somente poderia ser resolvida no âmbito do próprio processo
judicial, à vista das disposições do art. 295, parágrafo único, III, do Código de
Processo Civil .
Seria o caso de aplicar o que determina o CPC em seu art. 474:
Ressalte-se o que determina o CPC em seu art. 474:
Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à
rejeição do pedido.
Conforme esclarece Cleide Previtalli :
5.4. A possibilidade jurídica do pedido em ação tributária
5.4.1 Em relação aos pedidos mediato e imediato
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

No campo do direito tributário, a análise dessa condição da ação não apresenta
maiores dificuldades. Em qualquer das formas adotadas para a exteriorização da ação
tributária, quer como pedido de repetição de indébito, de compensação de créditos, sob
pedido de declaração, assim como diante da roupagem do mandado de segurança, e
nas demais lides estudadas nesta obra, deve o contribuinte demonstrar que o pedido
formulado é admitido no sistema jurídico.
Conforme esclarece a autora, a ação declaratória visa resolver incertezas na
relação jurídica, consistindo tal resolução no interesse de agir.
Nessa interpretação, que é a sustentada pela Interessada, poder-se-ia chegar à
conclusão de que a União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda, teria que ter
requerido o indeferimento da inicial, nos termos do citado art. 295 do CPC, por se
tratar de pedido impossível no âmbito de uma ação declaratória.
Entretanto, a natureza meramente declaratória de sentença transitada em
julgado proferida em ação declaratória há muito tempo foi superada.
A primeira evidência dessa superação é o próprio entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula STJ n. 461.
A ação declaratória e o mandado de segurança, segundo tal entendimento,
podem resultar em sentença apta a dar início a uma ação de execução, bastando que a
sentença possa ser liquidada.
Ademais, no caso específico dos autos, é elementar que sequer o pedido
apresentado pela Interessada na ação judicial comportava um mero caráter
declaratório, uma vez que se discutiu na ação o prazo prescricional.
Por se tratar de questão já bastante conhecida, não é preciso justificar a
assertiva de que a prescrição refere-se a uma pretensão a ser deduzida em ação
condenatória, pois ação declaratória não se submete a prazo prescricional, por
simples ausência de pretensão prescritível.
Além disso, não se analisou especificamente na ação judicial o fato de a Lei n.
9.363, de 1996, art. 4o , haver determinado o pagamento do ressarcimento em espécie,
no caso de comprovada impossibilidade de aproveitamento dos créditos na
escrituração, não foi cogitado.
É que, como se trata de créditos ressarcíveis, o direito à compensação decorre,
diretamente, do disposto no caput do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996.
Nesse contexto, pode-se até entender que um eventual pedido de indeferimento
da inicial seria recusado.
Portanto, a compensação é possível (Lei n. 9.430, de 1996) pelo fato de o
crédito ser passível de ressarcimento (Lei n. 9.363, de 1996).
Veja-se que o cumprimento da sentença declaratória não tem previsão nos arts.
475-I, 461 e 461-A do Código de Processo Civil, pois não haveria o que se executar
em relação à sentença.
Cabe, portanto, entender a legitimidade racional da segunda possível
interpretação da forma de cumprimento da sentença declaratória, quando há
pagamento em espécie envolvido.
É que, se é possível executar a sentença declaratória -- questão indiscutível à
vista da Súmula n. 461 do STJ --, então é forçoso concluir que a parte não meramente
declaratória da sentença deve ser executada segundo os artigos acima mencionados.
Portanto, é incorreto assumir que, por se chamar a ação de declaratória,
por se requerer meramente uma declaração de solução de conflito na aplicação
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

da lei e por se obter tal declaração, o conteúdo da sentença será sempre
meramente declaratório.
No caso da ação em questão, as evidências são amplas: o pedido subentendeu
o direito a receber pagamento pela Fazenda Pública, a delimitação do cálculo do
pagamento (incluindo a prescrição) e a obrigação de pagar, caso não fosse
possível o aproveitamento escritural do crédito.
Dessa forma, a interpretação dada à sentença pelo despacho decisório é
legítima.
Portanto, não tem razão a Interessada em relação à questão.
Acrescente-se, ainda, que o entendimento de impossibilidade de
restituição/ressarcimento pela via administrativa de crédito decorrente de decisão judicial,
restringindo-se apenas à possibilidade de compensação administrativa, foi firmado na Solução de
Consulta Cosit no 382, de 26/11/2014, e no Parecer Normativo Cosit no 11, de 19/12/2014, cujas
ementas reproduzo a seguir:
SC Cosit no 382, de 2014
Assunto: Normas de Administração Tributária
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI
No 10.637, de 2002; POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
RFB — exceção feita às contribuições previdenciárias e tributos apurados na
sistemática do Simples Nacional — quando houver legislação superveniente ao trânsito
em julgado que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a
legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão
judicial mais restritiva.
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
Tendo o contribuinte iniciado a execução na via judicial e posteriormente dela desistido,
o direito de compensar prescreve no prazo de cinco anos contados a partir da
homologação da desistência pelo Juízo da execução. No período entre o pedido de
habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento
definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso. O crédito habilitado pode comportar mais
de uma Declaração de Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos
do trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo
interrupção da prescrição em relação ao saldo.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto
de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
Dispositivos Legais: Art. 100 da CRFB/88; art. 108, I, arts. 168 a 170, e art. 174, I, da
Lei no 5.172, de 1966 (CTN); arts. 460 e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (CPC); art. 66
da Lei no 8.383, de 1991; art. 39 da Lei no 9.250, de 1995; art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP no 66, de 2002, convertida na Lei no
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

10.637, de 2002; arts. 41, 81 e 82 da IN RFB no 1.300, de 2012; Parecer Normativo
Cosit/RFB no 11, de 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PN Cosit no 11, de 2014
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários
próprios na via administrativa.
Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao
disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter o
pedido de habilitação prévia deferido.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do
requerente, existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução
judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de
crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua
execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional
para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de
sua introdução na legislação tributária.
Dispositivos Legais. Constituição Federal, arts. 37 e 100; Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, arts. 100, 170 e 170-A; Decreto no 20.910, Lei no 9.430, de 1996, art. 74; Lei
no 9.779, art. 16; Lei no 9.784, de 1999, art. 2o; Portaria MF no 203, de 2012, art. 1o, III,
e art. 280, III e XXVI; IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 81 e 82, e-processo
10880.724252/2013-46
Não é outra a jurisprudência judicial acerca do assunto, tendo o STJ pacificado a
questão por meio da Súmula no 461, nos seguintes termos:
SÚMULA N. 461
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado.
Referências:
CTN, art. 165, I.
CPC, art. 4o, parágrafo único.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

CPC, art. 543-C.
Lei n. 8.383/1991, art. 66, § 2o.
Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2o, § 1o.
Precedentes:
(*)REsp
1.114.404-MG
(1aS,10.02.2010
–
DJe
1o.03.2010)
–
acórdão publicado na íntegra
EREsp
502.618-RS
(1a S, 08.06.2005 – DJ 1o.07.2005)
EREsp
609.266-RS
(1a S, 23.08.2006 – DJ 11.09.2006)
REsp
526.655-SC
(1a T, 17.02.2004 – DJ 14.03.2005)
REsp
551.184-PR
(2a T, 21.10.2003 – DJ 1o.12.2003)
REsp
798.166-RJ
(2a T, 11.09.2007 – DJ 22.10.2007)
REsp
891.758-SP
(2a T, 24.06.2008 – DJe 13.08.2008)
(*) Recurso repetitivo.

Primeira Seção, em 25.8.2010
DJe 8.9.2010
Portanto, a satisfação de direito creditório decorrente de decisão judicial transitada
em julgado faz-se, na via administrativa, apenas por compensação, conforme previsto no caput
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
E, assim sendo, consequentemente resta hígida a decisão da Unidade de Origem
quanto ao impedimento, no caso, do uso de formulário em papel para o mencionado pedido de
ressarcimento, uma vez que tal impedimento é justificado pela impossibilidade de ressarcimento,
pela via administrativa, de crédito oriundo de decisão judicial, em observância ao art. 100 da CF
Para melhor elucidação dessa última questão, transcrevo os trechos
correspondentes do Despacho Decisório:
[...]
Na verdade, o impedimento do encaminhamento, por meio do programa
PER/DCOMP, de um pedido de ressarcimento oriundo de sentença judicial, com
execução pela via administrativa, atinge também o formulário/papel, pois mais do que
normativa/técnica, é uma norma Legal/Orçamentária, com já explicitado anteriormente.
Foi criado esse impedimento, conforme se lê no aviso abaixo (Atenção) do
programa PER/DCOMP. Esse aviso consta do próprio programa eletrônico de
preenchimento do PERDCOMP, quando ao preencher a ficha correspondente do
formulário, o sistema alerta sobre o prosseguimento da digitação, expedindo a
seguinte mensagem:
“Atenção! A partir da publicação da IN RFB no 1.300, de 2012, a compensação é a
única hipótese de aproveitamento, no âmbito administrativo, de créditos reconhecidos
judicialmente, não sendo possível à transmissão, por meio do PGD PER/DCOMP, de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, exceto se o pedido se referir à
retificação de PER transmitido anteriormente. Na hipótese de ação de repetição, a
execução pode ser efetuada mediante compensação, na via administrativa, ou
judicialmente, via precatório (art. 100 da Constituição Federal/1998)”
Diante do exposto, concluímos que o impedimento não é mera limitação do
PGD PER/DCOMP, mas atinge também o pedido em formulário/papel, por falta de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.720456/2014-43

previsão legal para ressarcimento e/ou restituição administrativa de crédito oriundo de
ação judicial, em observância do art. 100 da CF/98.
[...]
Portanto, pelas razões acima, nada a prover quanto ao mérito do Recurso
Voluntário.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital